Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. REGISTRO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INÚMEROS REGISTROS DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.

I - O entendimento majoritário atual, após decisão neste sentido proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.

II - As sentenças penais utilizadas para aquilatar negativamente a personalidade podem ser readequadas para configuração dos maus antecedentes.

III - A readequação da análise desfavorável de circunstância judicial já consignada na sentença, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.

IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V - Se os maus antecedentes estão configurados por nada menos que nove registros de sentença penal condenatória, está justificada a majoração da pena-base em fração superior à consagrada pela jurisprudência.

VI - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.